Tribunal: STJ
Processo: 0307706-19.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904390 - SC (2025/0123402-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JV VISTORIAS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMORIM - SC016863
RAFAEL BERTOLDI PESCADOR - SC043396
LIVIA MARIA LOPES RACA CLEMENTE - SC064809
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VICIO DE INTEGRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. VALOR COBRADO POR UTILIZAÇÃO DE
PORTAL DISPONIBILIZADO PELO DETRAN. NATUREZA.
ANÁLISE DO DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos.
2. Consoante inteligência da Súmula 280 do STF, o recurso especial é
inadequado para revisar acórdão fundado em norma de direito local,
na hipótese, para decidir sobre a natureza dos valores cobrados pelo
DETRAN às empresas de vistoria de veículos pela utilização do
portal disponibilizado pela autarquia.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52032429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/11/2025 22:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 1bf290fd-2f36-4497-9717-0c21cdc15dc5

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52032429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/11/2025 22:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 1bf290fd-2f36-4497-9717-0c21cdc15dc5

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904390 - SC (2025
/0123402-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JV VISTORIAS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMORIM - SC016863
RAFAEL BERTOLDI PESCADOR - SC043396
LIVIA MARIA LOPES RACA CLEMENTE - SC064809
RICARDO VIEIRA GRILLO - SC021146
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
ADVOGADO
: FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA - SC026054B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VICIO DE INTEGRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. VALOR COBRADO POR UTILIZAÇÃO DE
PORTAL DISPONIBILIZADO PELO DETRAN. NATUREZA.
ANÁLISE DO DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos.
2. Consoante inteligência da Súmula 280 do STF, o recurso
especial é inadequado para revisar acórdão fundado em norma de
direito local, na hipótese, para decidir sobre a natureza dos valores
cobrados pelo DETRAN às empresas de vistoria de veículos pela
utilização do portal disponibilizado pela autarquia.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela JV VISTORIAS LTDA.
contra decisão de minha lavra em que, analisando agravo interno, reconsiderei a decisão
monocrática da Presidência desta Corte Superior para conhecer do agravo e, com
fundamento na ausência de vício de integração e na aplicação do óbice da Súmula 280 do
STF, conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51019745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 01/10/2025 22:52:02
Código de Controle do Documento: 5e9dad84-1fd0-4632-ade7-fb025069fe18

A parte agravante alega, em síntese, que, no que concerne à
alegação de existência de omissão do acórdão do TJSC, que o Tribunal catarinense foi
omisso ao não examinar nenhum dos artigos competentes referentes ao enquadramento
da exação como tributo (taxa), ou até mesmo com relação à cobrança de uma exação a
título de preço público.
Relativamente à aplicação do óbice sumular, afirma que não é
necessária a apreciação em si da legislação local ou dos atos do poder executivo de SC,
cuja natureza (infralegal) e conteúdo (estabelecimento de exação pelo uso do sistema
Portal ECV) não foram contestados.
Defende que o "que se faz necessária é a análise da interpretação
do TJSC frente a esses atos, contrapondo-a aos dispositivos do CTN aqui trazidos e a
interpretação jurisprudencial competente a respeito" (e-STJ fl. 1189).
Contraminuta apresentada pelo ESTADO pelo não conhecimento
ou pelo não provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Como assinalado na decisão agravada, o apelo nobre se origina em
ação declaratória cumulada com repetição de indébito.
Na origem, discute-se a cobrança de valor pelo DETRAN às
empresas de vistoria de veículos em razão do uso do portal disponibilizado pela autarquia.
A autora pleiteia o reconhecimento da inobservância do princípio
da legalidade tributária na fixação de taxa por portaria, requerendo o afastamento da
cobrança de valores prevista no art. 2o da Portaria n. 0041/DETRAN/ASJUR/2017, do
DETRAN/SC, posteriormente retificada pela Portaria n. 0044/DETRAN/ASJUR/2017, e
a repetição dos valores já pagos a esse título pela contribuinte.
Por sentença, a ação foi julgada procedente. Na ocasião, o juiz de
primeiro grau declarou tratar de taxa com natureza tributária, declarando a ilegalidade de
fixação da taxa por ato infralegal.
A Corte catarinense deu provimento à apelação do ESTADO em
decisão monocrática, com fundamento na orientação firmada naquele Tribunal segundo a
qual o valor cobrado das empresas pelo uso do portal ECV não possuiria natureza de
exação tributária, não se verificando nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade na
sua regência por instrumento infralegal.
Documento eletrônico VDA51019745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 01/10/2025 22:52:02
Código de Controle do Documento: 5e9dad84-1fd0-4632-ade7-fb025069fe18

O acórdão em agravo interno ficou assim ementado:
ADMINISTRATIVO.
SERVIÇO
DE
VISTORIA
VEICULAR.
PAGAMENTO PELO ACESSO AO SISTEMA PORTAL ECV -
EMPRESAS DE CERTIFICAÇÃO VEICULAR. IAC N. 27 DO TJSC.
PREÇO PÚBLICO. HIGIDEZ DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO DA
EMPRESA. ALEGADA ARBITRARIEDADE NA EXIGÊNCIA DA PAGA.
INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A
natureza jurídica dos valores pagos pelas empresas credenciadas no DETRAN
/SC - Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina para utilização do
portal ECV - Empresa Credenciada de Vistoria, é de preço público, legitimada
mediante controle de constitucionalidade exercido pelo Órgão Especial no
julgamento do IAI n. 5005186- 41.2021.8.24.0000, bem como abalizada pelo
IAC n. 27 do TJSC. 2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Honorários recursais incabíveis.
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Em seu recurso especial, o particular alegou violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC, bem como dos arts. 3°, 77, 79 e 97 do CTN.
Sustentou, em síntese, a existência de omissão no acórdão de
origem quanto às teses relativas à má interpretação dos arts. 77 e 79 do CTN.
No mérito, reiterou seus fundamentos anteriormente apresentados
pela ilegalidade e inconstitucionalidade da exação que não observa o princípio da
legalidade tributária, ao fixar taxa por ato infralegal.
Afirmou que a conclusão do Tribunal
pela natureza
a quo
administrativa do valor cobrado não tem sustentação na legislação de regência (arts. 3°,
77 e 79 do CTN).
Como afirmado no
ora agravado,
decisum
o Tribunal de origem se
manifestou, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para
a solução da controvérsia.
Isso porque o Tribunal catarinense, reiterando pacífica
jurisprudência daquele colegiado (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.
5005186-41.2021.8.24.0000), declarou que a exação prevista no prevista no art. 2o da
Portaria n. 0041/DETRAN/ASJUR/2017, do DETRAN/SC, tem natureza administrativa
(de preço público), não se verificando a ilegalidade ou a inconstitucionalidade apontadas.
Sem adentrar no mérito do que foi decidido na origem, inexiste o
vício de integração suscitado.
Documento eletrônico VDA51019745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 01/10/2025 22:52:02
Código de Controle do Documento: 5e9dad84-1fd0-4632-ade7-fb025069fe18

Frise-se que eventual equívoco na compreensão dos fatos não
caracteriza vício de integração (error in procedendo), a infirmar a validade da decisão,
mas erro de julgamento (error injudicando), sendo que este é insuscetível de revisão pela
via de embargos de declaração e, por conseguinte, não enseja acolhimento de recurso
especial por suposta ofensa ao art. 1.022 do CPC.
No mérito, relativamente à alegada violação dos arts. 3°, 77, 79 e
97 do CTN, a pretensão é incabível na presente via recursal, ante a incidência da Súmula
280 do STF, tendo em vista que a controvérsia relativa à natureza administrativa da
cobrança foi dirimida à luz de interpretação de dispositivos normativos locais.
Do acima relatado é possível verificar que o acolhimento da
pretensão do recorrente, ainda que sustentada com base em suposta violação da lei
federal, exige, necessariamente, a interpretação da legislação local considerada pelo
acórdão recorrido, o que é inviável pela via do recurso especial.
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51019745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 01/10/2025 22:52:02
Código de Controle do Documento: 5e9dad84-1fd0-4632-ade7-fb025069fe18

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.904.390 / SC
Número Registro: 2025/0123402-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03077061920188240023 3077061920188240023
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JV VISTORIAS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMORIM - SC016863
RAFAEL BERTOLDI PESCADOR - SC043396
LIVIA MARIA LOPES RACA CLEMENTE - SC064809
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JV VISTORIAS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMORIM - SC016863
RAFAEL BERTOLDI PESCADOR - SC043396
LIVIA MARIA LOPES RACA CLEMENTE - SC064809
RICARDO VIEIRA GRILLO - SC021146
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA52001847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:27
Código de Controle do Documento: e62f87ff-baa8-4a29-aef3-b9fdee4f722f

PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
PROCURADOR
FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA - SC026054B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:27
Código de Controle do Documento: e62f87ff-baa8-4a29-aef3-b9fdee4f722f